Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-47.2014.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002329-47.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEILSON SOUZA LOURENCO - CPF: 051.085.361-78 (VÍTIMA), LEANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 039.618.403-00 (VÍTIMA), HUGO LEONARDO CERVANTES - CPF: 895.679.511-87 (VÍTIMA), MARCIO BORTOLETT (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), APARECIDO PEREIRA PARDIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E OUTROS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONFIGURADA – DELITO PERPETRADO NO PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal é irrelevante o local da prática delitiva, uma vez que a lei não dispõe sobre isso, bastando que o agente pratique o crime durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade dos bens patrimoniais juridicamente protegidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 2329-47.2014.8.11.0087 (código 89979), que condenou o réu
Márcio Bortolett
pela prática dos delitos de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de desobediência (art. 330 do CP).

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o § 1o do art. 155 do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno (Id. 32297975).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 32297979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 33218989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu
Márcio Bortolett
pela prática do delito de furto simples.

Extrai-se da peça acusatória que,
ipsis litteris
:

“(...) que no dia 06 de outubro de 2014, por volta das 04hras, na Avenida Jatobá, em frente à praça da Cultura localiza em Guarantã do Norte o recorrido, com ânimo de assenhoramento definitivo e aproveitando-se do repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda Nxr 150 Bros ESD, placa OAR-3816, de propriedade da vítima Neílson Souza Lourenço.

Consta também do incluso caderno investigativo que no dia 06 de outubro de 2014, em horário indeterminado, na Rua Corbélias, Bairro Jardim Ouro Verde, Guarantã do Norte, o recorrido opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Consta, por fim, do incluso caderno investigativo que no dia 06 de outubro de 2014, em horário indeterminado, na Rua das Corbélias, Bairro Jardim Ouro Verde, em Guarantã do Norte/MT, MARCIO BORTOLETTI, epiteto“Gago”, ameaçou as vítimas Aparecido Pereira Pardim e Hugo Leonardo Cervantes, com palavras e gestos, de causar-Ihes mal injusto e grave. (...)”
– p. 14.

Em vista disso, o apelado foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 147,
caput
, 155, § 1o, e 329,
caput
, do Código Penal.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 32297969), na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de desobediência (art. 330 do CP).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de reformar a decisão singular para que seja reconhecido o § 1o do artigo 155 do Código Penal (furto noturno), argumentando, em suma, que não é imprescindível que a vítima esteja dormindo para a sua caracterização.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Importante consignar que a referida causa especial de aumento de pena visa maior proteção aos bens patrimoniais no horário noturno, em virtude da diminuição da vigilância, maior desatenção das pessoas, redução do tráfego de pessoas nas ruas, enfim, em razão da maior vulnerabilidade dos bens, o que resulta em maior reprovação da conduta e, consequentemente, maior reprimenda.

Conforme bem ponderado nas razões recursais, essa causa de aumento de pena se aplica em razão da menor vigilância existente no período noturno, de modo que é irrelevante a vítima estar ou não dormindo; assim como é desnecessário, para sua configuração, o furto ter ocorrido na residência da vítima.

Sobre o tema, oportuno transcrever os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. COISA SUBTRAÍDA DE CARRO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA PENA. 1. O art. 155, § 1°, do Código Penal, ao punir mais severamente o furto praticado durante o repouso noturno, visa proteger o patrimônio particular no período em que o poder de vigilância sobre a coisa encontra-se diminuído. 2. A lei não faz referência ao local do delito. Basta, portanto, para configurar a majorante, que o furto seja praticado durante o repouso noturno.(...)”
(REsp 1113558/RS – 2009/0072059-5. Relator(a): Ministro Jorge Mussi (1138). Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Data do Julgamento: 17.6.2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 28.6.2010).

“(...) 1. Se ocorre a cumulatividade da pena de multa, aplica-se, para fins de cálculos prescricionais, a hipótese prevista no inciso II do art. 114, do Código Penal. Prescrição não configurada. 2.
Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal - CP é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. Precedentes.
3. A tese referente ao aditamento da denúncia não foi debatida de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas n. 282 e n. 356/STF. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1793735/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.5.2019, DJe 4.6.2019) – grifei.

Consoante se nota, a lei não diferencia o local do furto; apenas condiciona a incidência da causa de aumento para que ocorra no período de repouso noturno, aquele destinado ao descanso das pessoas, o que reduz sobremaneira a vigilância sobre os bens, em qualquer lugar que estejam, e, por conseguinte, facilita ação criminosa.

Assim sendo, pouco importa se o local da prática delitiva é comercial ou residencial, habitado ou desabitado, basta que seja perpetrado
durante o repouso noturno
.

Diante de tais considerações, tendo em vista que o crime de furto ocorreu por volta das 4 horas, fica caracterizada a causa especial de aumento em comento, motivo pelo qual
condeno
o apelado como incurso nas sanções do
artigo 155, § 1o, do Código Penal
.

Considerando que a pena intermediária se encontra no mínimo legal, com o aumento da pena em 1/3, na terceira fase dosimétrica, perfaz o total de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a qual torno definitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP, ficando a pena do delito de furto no patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ademais mantenho as sanções de 1 mês de detenção (crime de ameaça) e de 15 dias de detenção e 10 dias-multa (crime de desobediência).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020